Tribunal: TJDFT
Processo: 0710671-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de pesquisa de bens via SNIPER e SREI, nos seguintes termos: “As pesquisas ao alcance desse juízo para a localização dos bens da parte executada foram realizadas sem sucesso. Assim, foram esgotados os meios à disposição deste juízo para a identificação de bens passíveis de constrição. É de se aplicar, portanto, o disposto no art. 921, §1o do CPC, motivo pelo qual determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, ficando ainda suspenso o prazo prescricional. Nos termos do art. 921, §4o, do Código de Processo Civil, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, que no presente caso ocorreu em 20/02/2025, conforme documento de ID 226793761/226793762. Considerando que o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo estabelecido em lei para a prescrição do direito pretendido na fase de conhecimento, aguarde-se por 5 (cinco) anos (art. 206 do CC), a partir ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis (20/02/2025), o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Ressalto que deve ser acrescido ao prazo acima determinado aquele em que o processo estiver suspenso, conforme determinado pelo art. 921, §1o, do CPC. Determino que durante todo o período estabelecido na presente decisão o processo permaneça na pasta de arquivo provisório. Ficam, desde já, indeferidos os pedidos de novas buscas por parte deste juízo, considerando que o Código de Processo Civil condiciona o desarquivamento à hipótese de localização de bens penhoráveis, pelo exequente (art. 921, §3o). Desde já, ficam as parte intimadas para os fins do §5o do artigo 921 do Código de Processo Civil. Independente do transcurso do prazo para apresentação de recurso contra a presente decisão, remeta-se o processo ao arquivo provisório. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes.” Em suas razões, o Agravante defende, em síntese, que a pesquisa de bens por meio dos sistemas SNIPER e SREI foram desenvolvidos pelo CNJ para localizar bens de forma mais eficiente. Requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A um primeiro e provisório exame mantenho a decisão recorrida. Não vejo razão jurídica que impeça a apreciação do tema pelo Colegiado. A antecipação de tutela recursal é medida excepcional que exige a presença do risco da demora e da probabilidade do bom direito e, a toda evidência, os requisitos não estão presentes, especialmente o risco da demora. Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso ouvindo-se a contraparte. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator